Tribunal: STF
Processo: ARE 1334665
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Verzani & Sandrini S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESPROVIMENTO POR ESTA PRIMEIRA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA RECLAMADA. DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA CASSADA. 1. Em decisão anterior, esta Primeira Turma negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada. Em relação ao fato novo apontado pela reclamada – a saber, a edição de termo aditivo à Convenção Coletiva, mediante o qual excluídas da base de cálculo da cota de aprendizes as funções relativas à área de conservação e limpeza -, esta Primeira Turma consignou que não poderia ser apreciado naquele momento processual, pois ‘a jurisprudência prevalente no âmbito da SDI-I é no sentido de que, em sede extraordinária, só é possível apreciar ‘fato novo’ em caso de conhecimento do recurso quanto aos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos’. 2. Interposto recurso extraordinário pela reclamada, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu pela ausência de motivação da decisão recorrida (art. 93, IX, da CF), face à ausência de manifestação sobre o fato superveniente apontado no recurso de revista. Em consequência, deu provimento ao recurso extraordinário, para ‘cassar o acórdão recorrido e determinar que seja proferido novo julgamento com a devida fundamentação’. 3. Em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, passo ao reexame do agravo de instrumento da reclamada.



    1. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÕES RELATIVAS À ÁREA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. PREVISÃO NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES COMO ATIVIDADES QUE DEMANDAM FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INCLUSÃO. 2. CONVENÇÃO COLETIVA. TERMO ADITIVO. EXCLUSÃO DAS FUNÇÕES RELATIVAS À ÁREA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA BASE DE CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZES. IMPOSSIBILIDADE. Não constatada violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, tampouco divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 896 da CLT, impõe-se negar provimento ao agravo de instrumento. 



    Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 7º, inciso XXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Narra que o “E. Tribunal Superior do Trabalho, na r. Decisão recorrida, firmou entendimento de que os sindicatos não possuem legitimidade para negociar sobre a exclusão de funções da base de cálculo da cota de aprendizes, especificamente em relação às funções de conservação e limpeza. Segundo o TST, essa negociação envolve interesses difusos e trata de direitos indisponíveis, como as cotas de aprendizagem previstas constitucionalmente (art. 227 da CF). O TST afirmou que a cláusula de convenção coletiva que exclui essas funções da base de cálculo afronta o art. 429 da CLT e o art. 227 da CF, além de contrariar a tese do STF no Tema 1046”. 



    Pontua que a “exclusão de funções de conservação e limpeza, por meio de negociação coletiva, visa aprimorar a aplicação da cota de aprendizagem, direcionando-a para funções onde a aprendizagem é mais significativa e efetiva. Este ajuste é um exemplo de adequação setorial negociada, não uma infração de direitos indisponíveis”.



    Argumenta o seguinte:



    “A questão central deve passar por dois momentos autônomos: (a) a incidência da cláusula coletiva para excluir expressamente certas funções da base de cálculo; e (b) ainda que não se reconhecesse a incidência da cláusula coletiva, se a legislação assumisse que todas as funções demandam formação profissional, então não haveria necessidade de especificar essa condição no Art. 429 da CLT. A menção explícita a ‘funções que demandem formação profissional’ implica que existem funções dentro de um estabelecimento que não necessitam dessa formação para serem executadas eficazmente. Seja por uma razão, seja por outra, a manutenção da decisão tal como proferida não se sustentará.”



    Ressalta que a “cláusula da convenção coletiva, ao excluir as funções de conservação e limpeza da base de cálculo da cota de aprendizes, não restringe indevidamente essa base, mas ajusta-a à realidade operacional e às características das funções onde a aprendizagem pode ser efetivamente implementada”.



    Salienta que “[c]ontrariamente ao entendimento do TST, não há diminuição da proteção ao aprendiz, mas sim um direcionamento da aplicação da cota para funções que proporcionam uma experiência de aprendizagem mais significativa e conforme os objetivos legais e constitucionais de proteção ao menor e ao aprendiz”. 



    Assevera que a “negociação setorial permite identificar quais funções são adequadas para o aprendizado prático e teórico dos jovens, assegurando que a aplicação da cota de aprendizes seja feita de forma a maximizar os benefícios educacionais e profissionais para os aprendizes, importando em real atingimento da finalidade da norma”.



    Alega que o “objetivo da política de aprendizagem é promover a integração dos jovens no mercado de trabalho por meio de formação técnica e prática que seja genuinamente benéfica para sua carreira. Nesse passo, incluir funções que não oferecem essa oportunidade de aprendizado contrariaria esse objetivo, tornando a formação menos eficaz e diluindo o impacto das políticas de aprendizagem”.



    Aduz que a “atividade de conservação e limpeza, muitas vezes, não comporta o mesmo nível de estruturação de um programa de aprendizagem que outras funções técnicas ou administrativas podem oferecer. Permitir que a base de cálculo seja ajustada para excluir funções que não demandam formação profissional reflete um entendimento realista das variadas naturezas de trabalho dentro de um estabelecimento”.



    Esclarece que “a norma coletiva reflete a realidade concreta. É incontestável a existência de diversas funções cujas atividades não requerem a formação técnico-profissional característica da aprendizagem. Insistir no contrário significaria desvirtuar o propósito do Art. 429 da CLT e dos regulamentos estabelecidos pelo Decreto 5.598/08 e, mais recentemente, pelo Decreto 9.579/18, que modificou significativamente o conteúdo dessa norma”.



    Defende que “a norma coletiva deve ser reconhecida, porque foi editada no bojo de uma negociação[] coletiva válida e expressa a vontade das categorias envolvidas e, também, porque seu conteúdo não implica em redução ou prejuízo de direito de quem quer que seja, mas sim dá efetividade e conteúdo à norma do Art. 429, da CLT”.



    Destaca que a “cláusula em questão, ao ser negociada pelos representantes dos trabalhadores e empregadores, demonstra um exercício legítimo de busca por condições laborais que respeitam as particularidades do setor e promovem o interesse dos aprendizes de maneira sustentável e eficaz”.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. 



    Nesse ponto, se mostra correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao consignar que:



    “A matéria em discussão se refere à nulidade de normas pactuadas entre sujeitos coletivos do trabalho que tratam do cumprimento de cotas para contratação de jovens aprendizes. 



    O entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia jurídica que gira em torno dessa matéria não tem estrita aderência ao Tema 1046 da Repercussão Geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), já que os direitos envolvidos têm assento constitucional previsto nos arts. 7º, XXX, XXXI, e 227 da CF.”



    Registre-se que no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, feito paradigma do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, o prório Relator, Ministro Gilmar Mendes, indeferiu vários pedidos de tutela provisória incidental, cosignando o seguinte:



    “Da leitura do julgado acostado, verifico que sua temática não guarda estrita relação com o tema 1.046. 



    Isso porque o objeto principal da ação questionada é, em síntese, a obrigatoriedade da aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresa de serviço de limpeza, nos termos do art. 429 da CLT e regulamentada pelo art. 52 do Decreto nº 9.579/2018.



    Aplicando esse entendimento, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão nos autos tem como objeto o estabelecimento de cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, nos incisos XXX, XXI e XXXIII, bem como no art. 227 da mesma Carta, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. IV- Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 53.209/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. PROTEÇÃO DE JOVENS APRENDIZES. DIREITO COM MATRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. As cotas legais de aprendizagem, enquanto instrumento de concretização do conjunto de políticas públicas destinadas à proteção do menor, estão umbilicalmente relacionadas a ‘direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados’, não se enquadrando, portanto, aos estritos termos do que decidido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 54.314/AM-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 25/04/2023).



    Desse último julgado, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto do Relator, que bem aborda a questão:



    “3. Com efeito, como sublinhado na decisão supracitada, o Plenário da Corte, em 02/06/2022, julgou o mérito do aludido tema de repercussão geral, assentando o seguinte entendimento:



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente. Plenário, 2.6.2022.” (grifos nossos).



    4. Nada obstante, conforme defendi naquele julgamento, casos como o presente, que tratam da política pública protetiva dos jovens aprendizes, a exemplo da cota para pessoas com deficiência, possuem nítida extração constitucional, o que afasta sua estrita aderência ao objeto do Tema RG nº 1.046.



    5. Assim, diante do entendimento de que as cotas legais de aprendizagem, enquanto instrumento de concretização do conjunto de políticas públicas destinadas à proteção do menor, estão umbilicalmente relacionadas a ‘direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados’, esta reclamação não se enquadra aos estritos termos do que decidido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.” 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos:



    “De plano, destaco que eventual afronta a dispositivo de Decreto não ensejaria o conhecimento do recurso de revista, nos termos do art. 896, “c”, da CLT. Inócua, pois, a indicação de ofensa aos arts. 6º e 10 do Decreto 5598/2005. 



    Nos termos do art. 429 da CLT, ‘os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional’.



    E, a teor do art. 52 do Decreto 9.579/2018 (correspondente ao art. 10 do Decreto 5598/2005), que regulamenta a contratação de aprendizes, ‘para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego’. 



    Restou estabelecido, assim, critério objetivo para a definição das funções que demandam formação profissional – e que, portanto, integram a base de cálculo para a contratação de aprendizes -, devendo ser considerada, para esse fim, a Classificação Brasileira de Ocupações.



    (...)



    No caso, a discussão devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito a atividades relacionadas às áreas de conservação e limpeza, tendo sido citadas no acórdão regional as funções de ‘auxiliar de limpeza ou faxineiro (CBO 5143-20), porteiro (CBO 5174-10), lavador (CBO 5163-15), jardineiro (CBO 6220-10) e ascensorista (CBO 5141-05’. 



    E a Corte de origem concluiu que as funções que compõem a base de cálculo para determinação da quota de aprendizes são aquelas previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, excluídas apenas aquelas tratadas no art. 10, § 1º, do Decreto 5.598/2005 (atual art. 52, § 1º, do Decreto 9579/20185), quais sejam, aquelas ‘que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança’). 



    Decidiu, assim, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a afastar a violação do art. 428, §§ 1º, 4º e 7º, e 429 da CLT e a divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT e Decreto nº 9.579/2018) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. MENORES APRENDIZES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação civil pública, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 4. O Juízo local decidiu que, nos termos dos arts. 428 e 429 da CLT, do Decreto nº 5.598/2005 e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), não se excluem as funções de motorista da base de cálculo do número de aprendizes, que podem ser contratados entre os maiores de 18 anos e menores de 24 anos. 5. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CLT e Decreto nº 5.598/2005), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.521.692/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA. QUOTA DE APRENDIZES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE CARGOS OCUPADOS POR MOTORISTAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.362.062/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 11/04/2022).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.521.658/SC, Relator o Ministo Luiz Fux, DJe de 10/03/2025; ARE nº 1.501.762/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 06/08/2024; ARE nº 1.391.124/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/12/2023; e ARE nº 1.334.665/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/08/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente